Tribunal: STJ
Processo: 5183012-82.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012204 - RS (2025/0299501-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TULIO DORNELLES GONCALVES NETO
ADVOGADOS
: WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA
DE CÁLCULO. GENÉRICA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: dac97a95-72c4-40df-82e9-a429151f8492

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012204 - RS (2025/0299501-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TULIO DORNELLES GONCALVES NETO
ADVOGADOS
: WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA
DE CÁLCULO. GENÉRICA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TULIO DORNELLES GONCALVES

NETO contra a decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada (e-STJ fls. 216/217).
Em suas razões, a parte agravante aduz que "o recurso atacou todos os
fundamentos da Decisão Agravada, contendo as razões pormenorizadas acerca da
" (e-STJ fl. 222).
inaplicabilidade do óbice sumular
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 228).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52817446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:21
Código de Controle do Documento: dae1cda9-b707-424a-ac5b-a0bb8d23b00f

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 216/217 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR
INCONTROVERSO E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. Nos termos do art. 330,
§2o, do Código de Processo Civil, na petição inicial das ações que têm por
objeto a revisão contratual de empréstimos, financiamentos e alienações de
bens, a parte autora deve discriminar as obrigações contratuais que pretende
controverter, bem como quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de
inépcia da exordial. Ademais, de acordo com o disposto no artigo 917, §4o, inc.
I, do CPC/15, para a apreciação do excesso de execução, a parte embargante
deve discriminar na petição inicial o valor que entende incontroverso,
juntamente com a respectiva memória de cálculo. No caso dos autos, o
agravante alegou excesso de execução com base em pedidos revisionais
lacônicos e genéricos. Além disso, não apresentou o cálculo do valor devido
com os percentuais que entende corretos, devendo ser mantida a decisão que
não conheceu de tais pleitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO" (e-
STJ fl. 75).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 80/83).
No recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 489, § 1o, IV,
917, § 3o e § 4o, II, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o
Tribunal de origem não se manifestou acerca da memória de cálculo juntada aos autos
no evento 68 dos Embargos à Execução e a alegação de que há incidência de "encargos
obscuros e abusivos pela parte credora, que inflam indevidamente o débito exequendo e a
" (e-STJ fl. 90).
impossibilidade de auferir o quantum devido
Afirma que o cálculo apresentado no evento 68 atenderia às exigências legais,
com indicação do valor incontroverso (R$ 733.382,98, em
e dos critérios
19/07/2020)
utilizados, havendo, ademais, excepcionalidade que justificaria a mitigação dos
requisitos diante da necessidade de acesso a documentos em posse exclusiva do
exequente.
Contrarrazões às e-STJ fls. 138/141.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto "a
ausência dos requisitos previstos no
§ 4o, II, do CPC, em relação ao cálculo
art. 917,
" (e-STJ fl. 81).
genérico apresentado pelo agravante
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA52817446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:21
Código de Controle do Documento: dae1cda9-b707-424a-ac5b-a0bb8d23b00f

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

De outro lado, com relação ao mérito, oportuno transcrever o seguinte trecho
do acórdão recorrido:

"A parte que alega a existência de abusividade contratual
certamente deve ser capaz de indicar em que consiste tal abusividade,
especificando a cláusula onde está localizada, bem como quantificar o valor do
alegado excesso.
Analisando o caso concreto, verifico que a parte embargante
não acosta cálculo com valores discriminados, tanto que refere 'o
Agravante ressalvou a possibilidade de adequação dos cálculos após
ter acesso a integralidade dos documentos atinentes a execução'.
No entanto, os documentos (contrato e atualização do
cálculo) referentes aos valores executados encontram-se junto ao
Documento eletrônico VDA52817446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:21
Código de Controle do Documento: dae1cda9-b707-424a-ac5b-a0bb8d23b00f

processo 5000432-16.2020.8.21.0084/RS, evento 1, DOC4 e processo
5000432- 16.2020.8.21.0084/RS, evento 1, DOC3.
Levando em consideração que o agravante alega abusividade
nos
juros
remuneratórios
e
demais
encargos
remuneratórios
/moratórios, o instrumento completo, como acostado na execução, é
suficiente para a realização da conta, não se observando maior
dificuldade em cumprir os aludidos requisitos. Eventual existência de
aditivo contratual, não impede o embargante de apontar o excesso
alegado, uma vez que todas as diretrizes pactuadas estão expressas no
contrato primevo.
Chama atenção, também, o fato de o agravante alegar 'juros
em desacordo com a legislação aplicável' e 'juros abusivos no período
da contratualidade', sem especificar quais percentuais entende
Isso porque o valor dos juros aplicados no cálculo lacônico e genérico
corretos.
do agravante é o mesmo cobrado pela instituição financeira no contrato, bem
como apresentado no cálculo da dívida. Senão, vejamos planilha apresentada
pelo banco em confronto com a acostada pelo devedor:
(...)
Ora, descabe o agravante alegar abusividade no percentual
aplicado pelo banco no instrumento e realizar cálculo do valor
. Nesta linha a jurisprudência
incontroverso com percentual idêntico
unânime desta Corte, como exemplificativamente se verifica no aresto que
segue:
(...)
Ademais, correta é a decisão agravada ao considerar descumprida
a determinação de juntada de memória de cálculos, uma vez que não basta
apresentar qualquer conta sem a observâncias dos ditames legais. Reitero o
bem colocado fundamento:
(...)
Desse modo, deve ser mantida integralmente a decisão vergastada
que não conheceu dos pedidos revisionais, frente à ausência dos requisitos
estabelecidos no
§ 4o, II, do CPC"
art. 917,
(e-STJ fls. 73/74 - grifou-se).

A modificação do acórdão recorrido demanda a reinterpretação de cláusulas
contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências
vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ, respectivamente.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
de e-STJ fls. 216/217 e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:21
Código de Controle do Documento: dae1cda9-b707-424a-ac5b-a0bb8d23b00f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.204 / RS
Número Registro: 2025/0299501-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006521420208210084 51830128220248217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TULIO DORNELLES GONCALVES NETO
ADVOGADOS : WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TULIO DORNELLES GONCALVES NETO
ADVOGADOS : WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
Documento eletrônico VDA54007239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:03
Código de Controle do Documento: 02baf49e-61e9-4647-b3cb-14be6e936204

NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:03
Código de Controle do Documento: 02baf49e-61e9-4647-b3cb-14be6e936204